Tribunal: TCU
Processo: 009.352/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como responsável o Sr. João Carvalho dos Reis, ex-Prefeito de Sítio Novo/MA, em razão da impugnação parcial das despesas aplicadas no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), vigente de 1°/1/2013 a 31/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como responsável o Sr. João Carvalho dos Reis, ex-Prefeito de Sítio Novo/MA (2013-2016 e 2017-2020), em razão da impugnação parcial das despesas aplicadas no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), vigente de 1°/1/2013 a 31/12/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial, ante a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao FNDE, para conhecimento.